Tribunal: TJDFT
Processo: 0742730-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742730-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RERISSON DE CASTRO MORAIS AGRAVADO: DEJAIR GONCALVES DA CUNHA, 12 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DE PLANALTINA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rerisson de Castro Morais contra decisão da 1a Vara Cível de Planaltina que excluiu o Cartório do 12o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Planaltina do polo passivo e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Formosa-GO, onde residem as partes (autos no 0714807-31.2022.8.07.0005, ID no 142999731, págs. 1-2). 2. O agravante, em suma, sustenta que a ilegitimidade passiva do notário não pode ser reconhecida de maneira precoce, pois a questão integra o mérito da controvérsia, já que a pretensão é o reconhecimento da nulidade da escritura pública de compra e venda que foi registrada em virtude da má-fé atribuída ao primeiro agravado. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a demanda originária permaneça tramitando perante a 1a Vara Cível de Planaltina, com a manutenção do Cartório do polo passivo. 4. Preparo (ID no 42288703 e no 42288704). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 7. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. 8. Nesse sentido, são os seguintes julgados deste Tribunal: Acórdão n.987202, 20110710146930APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, publicado no DJE: 15/12/2016. Pág.: 275/320 e Acórdão n.1082704, 07111825620178070007, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2018, publicado no DJE: 21/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. A decisão agravada concluiu pela ilegitimidade passiva do Cartório do 12o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Planaltina. De fato, a lavratura da escritura pública inerente ao negócio jurídico questionado pelo agravante não atrai automaticamente a responsabilidade do notário, uma vez que não contou com a sua participação. 10. O registro cartorário representa a manifestação de vontade das partes e segue as exigências da Lei no 6.015/73, além da legislação civil, material e processual. Como consequência, eventual vício na manifestação da vontade de algum dos participantes do negócio jurídico não tem o condão de afetar a legitimidade passiva do oficial notarial, diante da ausência de pertinência subjetiva quanto à pretensão resistida. 11. As partes residem na cidade de Formosa/GO e não subsiste nenhum critério que permita a manutenção da competência da 1a Vara Cível de Planaltina para processar e julgar a demanda. A competência deste Tribunal de Justiça é regulada pela Lei no 11.697/2008 que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, assim como pelo respectivo Regimento Interno (RITJDFT). 12. A relação fático-jurídica narrada na origem decorre da alegação de suposto vício no negócio jurídico celebrado entre o segundo agravado e a avó do agravante, não havendo imputação objetiva ou subjetiva que implique a responsabilização do cartório. 13. Não há previsão legal para permitir o processamento da ação de conhecimento, assim como deste agravo de instrumento perante este Tribunal de Justiça, pois os critérios de competência não podem resultar única e exclusivamente da vontade das partes, subtraindo do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a matéria, pois é o foro de domicílio tanto do autor quanto do réu. 14 Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 16. Desnecessária a intimação dos agravados, uma vez que a relação processual não foi angularizada. 17. Comunique-se à 1a Vara Cível de Planaltina, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO